Tribunal: TJBA
Processo: 0000482-37.2009.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECL
ARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000482-37.2009.8.05.0221

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

ADVOGADO(S): RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA (OAB:BA15462-A), SAULO VELOSO SILVA (OAB:BA15028-A)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE IRAJUBA

ADVOGADO(S): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB:BA17205-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
pel
o Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda – IMES,
em face do acórdão que
negou
provimento
à Apelação n° 0000482-37.2009.8.05.0221,
preservando incólume o comando sentencial obliterado.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4.
No caso concreto,
o acordão
combalido
analisou devidamente os fundamentos apresentados
pelos litigantes
,
inexistindo omissão a ser sanada.

5.
Os
Aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

6.
Quanto ao pedido de aplicação de multa, não se verificou o caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIV
O

7
.
Recurso
não provido.

_____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação n° 0000482-37.2009.8.05.0221
, figurando como Embargante

o
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - IMES
,
sendo
Embargad
o
o
MUNICÍPIO DE IRAJUBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.